Tribunal: TJSP
Processo: 1057086-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e posterior cancelamento – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Responsabilidade civil, ausência de excludentes, presença de nexo causal e dano –

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e posterior cancelamento – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Responsabilidade civil, ausência de excludentes, presença de nexo causal e dano – Reconhecimento – Matérias acobertadas pela coisa julgada diante da ausência de insurgência recursal pela requerida – Obrigação da empresa aérea de assistência material e compensação – Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção – Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil - Prestação de assistência material adequada – Prova efetiva da ocorrência – Ônus da ré – Não atendimento – Valor de compensação – Arbitramento conforme o valor tarifado na norma cogente ora aplicada – Majoração acolhida nos limites da pretensão recursal – Pretensão acolhida em parte – Sucumbência exclusiva da ré mantida.
Recurso provido.